Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO JOSE DANTAS PEREIRA (agravante/autor), em face da decisão proferida (187161335, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível, no 0700571-58.2024.8.07.0020, em desfavor de BANCO AGIBANK S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO CSF S/A e HIPERCARD BANCO MULTIPLO S/A (agravado/réu), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 56827777), sustenta, em síntese, que tendo em vista sua hipossuficiência, realizou o pedido de gratuidade de justiça, haja vista não possuir condições financeiras para arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu próprio sustento. Alega que a gratuidade de justiça deve ser concedida a quem não possui condições financeiras – mesmo que momentânea - de arcar com as custas processuais, garantindo o amplo acesso à justiça às pessoas juridicamente pobres, sendo que, independentemente da profissão ou de ganhos mensais, qualquer pessoa que se enquadre na situação de hipossuficiência financeira pode solicitar os benefícios da gratuidade de justiça, pois também devem ser levados em consideração os gastos mensais. Argumenta que, no caso em comento, é técnico legislativo/policial e recebe R$17.024,36 (dezessete mil e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos) por mês, mas que, entretanto, além dos descontos realizados em seu contracheque, o autor possui descontos em sua conta corrente que atingem a integralidade do seu salário, além dos cartões de crédito que estão em atraso. Aduz que possui 19 (dezenove) dívidas junto aos bancos agravados entre empréstimos, antecipações de 13o salário, renegociações, cheque especial e cartões de crédito, e o pagamento mensal destas equivalem a 100% de seu salário e que, nesse sentido, a manutenção da decisão agravada impõe ao agravante um evidente prejuízo, qual seja, o indeferimento da Petição Inicial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento a este Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, por ser esse o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.